Tribunal: TJBA
Processo: 8002079-70.2023.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002079-70.2023.8.05.0072 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA ISABEL SOARES DA SILVA Advogado(s): DOUGLAS RIBEIRO MOTA FREITAS, RAQUEL RIBEIRO SCANDIANI APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC. EFEITO MODIFICATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da parte autora, sem, contudo, proceder à necessária majoração dos honorários sucumbenciais fixados na sentença. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC, que impõe a majoração dos honorários quando desprovido o recurso da parte vencida. III. Razões de decidir 3. Reconhece-se a omissão no acórdão embargado, que deixou de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC/2015. 4. Mesmo sem requerimento específico, trata-se de matéria de ordem pública, sendo devida a majoração dos honorários em razão do trabalho adicional em grau recursal. 5. Fixação dos honorários recursais em 12% sobre o proveito econômico pretendido, observada a inexigibilidade da verba em face da gratuidade de justiça concedida à parte autora. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para modificar o acórdão e majorar os honorários advocatícios. Tese de julgamento: "1. É devida a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, mesmo de ofício, quando desprovido o recurso da parte vencida. 2. A omissão quanto à aplicação do referido dispositivo deve ser suprida por embargos de declaração, com efeitos infringentes." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002079-70.2023.8.05.0072, em que figuram como apelante MARIA ISABEL SOARES DA SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em acolher os embargos aclaratórios, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR